Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734193-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA CORDEIRO LOPES RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. COBRANÇA. MENOR VALOR ENTRE O DE MERCADO E O DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO SUPERADO. DESVINCULAÇÃO DA EXECUÇÃO AO BEM DADO EM GARANTIA. LEI No 13.043/2014, QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69. DÍVIDA ATRELADA AO CONTRATO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o juízo sentenciante demonstra, com clareza, que o entendimento invocado pela parte restou superado. 2. Convertida ação de busca e apreensão em execução, conforme alterações do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014, não se verifica qualquer vinculação do automóvel objeto do contrato à execução, ou seja, o bem tem como única finalidade garantir a obrigação, de modo que a cobrança do menor valor entre o de mercado ou o da dívida total configura entendimento superado, aplicável à ação de busca e apreensão convertida em depósito. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que a quantia a ser considerada em caso de conversão de ação de busca e apreensão em execução deve ser a menor entre o valor do débito restante no contrato ou o valor de mercado do bem, sendo a tabela FIPE idônea para tal verificação. Cita jurisprudência em defesa de sua tese. Todavia, deixa de indicar qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). A duas, porque a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003